Tribunal: TJES
Processo: 5023343-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Cirurgia; Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023343-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO COUTINHO ALVARENGA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023343-64.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERALDO COUTINHO ALVARENGA

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, a qual foi pleiteado liminarmente para que fosse determinado que o plano de saúde fornecesse o stent para a realização da cirurgia do Autor, visto que o plano de saúde pela segunda vez estava negando, mesmo tendo ciência de que o Demandante estava internado e só poderia sair do hospital após o procedimento e requerei ainda os danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos e
CONFIRMO
a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo e torno-a definitiva pelos seus próprios fundamentos.
”

Em sede recursal, o consumidor recorrente alega que a negativa inicial é incontroverso e que gerou dano moral.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, para que seja o autor indenizado.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a necessidade médico do Stent, o pedido administrativo e primeiramente a negativa pelo plano de saúde, sendo controvertido se os fatos geraram dano moral.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente, a demora e negativa do pedido, foram injustificadas.

Cito a sentença:
“
No mérito, impõe-se registrar que este juízo não desconhece o fato de que o consumidor é a parte vulnerável na relação jurídica de consumo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o, I), titular de direitos básicos e fundamentais (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o) e goza de proteção constitucional (Constituição de 1988, artigo 5o, XXXII), consistindo a defesa do consumidor um dos fundamentos da atividade econômica (Constituição de 1988, artigo 170, V).
Entretanto, considerando que a Constituição de 1988 também assegura a liberdade de iniciativa e não proíbe a busca das empresas pelo lucro (artigo 170), deve o Poder Judiciário observar a dimensão coletiva de cada lide de consumo e demais normas do ordenamento jurídico, buscando a interpretação sistemática e influenciada pelas normas constitucionais, para que, ao decidir o conflito jurisdicionalizado, realmente promova a defesa do consumidor.
Atento a facilitação da defesa do consumidor em Juízo, e da proteção de seus direitos fundamentais, o legislador possibilitou a inversão do ônus da prova, nos moldes do art.6º, VIII, Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em favor do consumidor. Contudo, por ser critério de julgamento, a inversão não é automática, operando-se ope judicis (por força judicial), ou seja, a critério do Juízo e de acordo com o preenchimento dos 02 (dois) requisitos constantes no citado artigo, in verbis (...)Em que pese a tese argumentativa da parte Autora, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que a Empresa demonstrou, a autorização quanto ao fornecimento de stent para a realização da cirurgia da parte Autora, conforme informação em contestação sob o ID n.º 32661444, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em relação, ao pedido da parte Autora, no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, NÃO RESTOU DEMONSTRADO - NOS AUTOS - violação a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais (violações a dignidade da pessoa humana da parte, artigo 1º, III c/c artigo 5º, V, X, da CRFB/88). No mesmo sentido, que danos morais, configuram violação a direitos da personalidade”

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A empresa , ora requerida, violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), a negativa do pedido e a demora para liberação do pedido, se caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da empresa de plano de saúde.

Segundo o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa”.

Salientamos que o autor é pessoa idosa, que hoje tem 81 (oitenta e um) anos, no momento dos fatos estava hospitalizada com grave problema cardíaco esperando a deliberação do plano de saúde, a qual é cliente deste de 1992, ou seja, a 32 anos. Sendo desarrazoável a demorar para liberação do Stent para realização da cirurgia cardíaca.

A liberação administrativa, somente ocorreu após o ingresso da presenta ação judicial e o deferimento da liminar, mesmo que tenha sido antes da citação para cumprimento da limiar, ficou evidenciado a demora para a liberação de algo urgente, colocando em risco a saúde do consumidor.

De acordo com a jurisprudência, a demora injustificada de um plano de saúde em autorizar um procedimento de urgência, como uma angioplastia, pode configurar dano moral.
Isso acontece porque o beneficiário pode sentir angústia e impotência, além de correr o risco de complicações na saúde.

Cito julgados:

Ementa
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO
CABIMENTO.

DEMORA NA AUTORIZAÇÃO

PARA O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de

plano de saúde

um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade e dando ensejo à indenização por

danos morais
.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
AgInt no AREsp 2683872 / MA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2024/0243823-3
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
07/10/2024
Data da Publicação/Fonte
DJe
22/10/2024

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, DENOMINADO DE ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇO DE STENT, EM VIRTUDE DE DIVERGÊNCIA INSTAURADA PELA JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE, ACERCA DO TRATAMENTO SUGERIDO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE EM RISCO DE VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE FIXAÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual no retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situaçes jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, ho de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasio da publicaço e da intimaço da deciso recorrida. 2. Preliminares: 2.1. Da falta da condiço da aço. Da inexistência de falta de interesse de agir. Do procedimento médico já autorizado: O fato dos procedimentos médicos terem sido autorizados e executados no descamba na falta de interesse de agir e, por consequência, na extinço do processo sem resoluço do mérito, pois a aço ordinária no se encerra na obrigaço de fazer, havendo, também, pedido de indenizaço por danos morais. 2.2. Da impossibilidade da inverso do ônus da prova em sentença. Do momento processual inoportuno. Da nulidade da sentença por falta de fundamentaço: No há falar em nulidade pelo fato da inverso do ônus da prova ter ocorrido na sentença, quando, pela leitura dos autos, extrai-se que ao apelante foi oportunizada ampla dilaço probatória e que no houve a demonstraço de prejuízo. 3. Mérito. 3.1. A jurisprudência dos Tribunais é assente no sentido que a protelaço na liberaço do procedimento repercute diretamente na responsabilizaço civil do plano de saúde. 3.2. A protelaço na liberaço de autorizaço para procedimento médico complexo, por divergências da junta médica do plano de saúde sobre o procedimento sugerido pelo médico assistente, configura a responsabilidade da ré pelos danos morais padecidos pela paciente. 4. Indenizaço fixada em padro razoável e proporcional. 5. Recurso conhecido e improvido.
Acórdo n.º 165545 Processo nº 2014.3.015746-7 TJPA Órgo julgador: 2ª Câmara Cível Isolada Recurso: Apelaço Cível Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

Outrossim, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a Requerida a adotar conduta mais diligente na liberação de materiais e procedimentos urgentes, evitando que situações similares se repitam.

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)